Tribunal: TJPA
Processo: 0820037-48.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820037-48.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: ANDRE SOUZA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO DA LIMINAR, TODAVIA, CASO PURGADA A MORA, PREVIAMENTE DETERMINOU RESITUIÇÃ DO BEM SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO EM RAZÃO DA DECISÃO AGRAVADA (QUESTIONANDO TÃO SOMENTE A MULTA ARBITRADA) NÃO ESTAR INSERIDA NO ROL DO ART. 1.015, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do Agravo Interno, e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Agravo Interno interposto por contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento (ID 17594072).

Eis o teor do julgado:

“...Embora a Instituição Financeira tenha obtido êxito no deferimento da liminar pretendida, interpôs o presente Agravo de Instrumento questionando APENAS E TÃO SOMENTE a multa previamente fixada em caso necessidade de restituição do bem caso o devedor apresente purgação de mora.

Eis o resumo dos fatos. Passo a analisar a admissibilidade do recurso.

De início, deixo assentado que a matéria comporta decisão monocrática na forma do art. 932, III do CPC, posto que a Recorrente não satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, considerando que a matéria recursal não se encontra prevista no rol do artigo 1.015 do CPC.

Na sistemática do novo Código de Processo Civil, buscou-se restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum, a fim de salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação".

Sob esta ótica, a decisão agravada que arbitrou multa e deferiu prazo para

eventual necessidade de devolução do veículo apreendido, não é passível de reanálise por meio de Agravo de Instrumento visto que, além de estar fora do rol do artigo 1.015 do CPC, inexiste urgência no julgamento da questão neste momento processual, cuja rediscussão, caso seja necessária, poderá ser viabilizada futuramente pelo oportuno recurso de Apelação, se esse for o interesse do recorrente, conforme previsão do artigo 1.009, §1º, do CPC.

Dessa forma, o presente Agravo de Instrumento é inadmissível, tendo em vista que a decisão atacada não se encontra no rol do artigo 1.015, do CPC, tampouco se encontra abarcada pela tese do STJ explanada no tema 988.

Ante o exposto, na forma do artigo 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.”

Insurgindo-se contra o
decisum
, a Recorrente ingressou com Agravo Interno, pedindo a reconsideração do julgado ou análise pelo colegiado, defendendo a mitigação do art. 1015 do CPC pelo STJ.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado para inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, 09 de abril de 2024.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade:

A Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Razões recursais:

Resumidamente, a Agravante defende o cabimento de Agravo de Instrumento no caso concreto, alegando que o decisum recorrido deve ser revisto, defendendo a possibilidade de interpretação extensiva do art. 1.015 do CPC.

No entanto, estou convencido de que as razões trazidas pela Recorrente não merecem prosperar, razão pela qual mantenho meu entendimento acerca da inadmissibilidade do Agravo de Instrumento à hipótese em exame.

Passo a explicar.

Da leitura do artigo que elenca as hipóteses de cabimento do recurso, vê-se que não está presente o despacho que fixa multa.

Ora, tal determinação não apresenta cunho decisório capaz de ser desafiada por agravo de instrumento, e não se encontra enumerada no rol taxativo previsto no art. 1.015 do CPC.

O Juízo Singular deferiu a liminar de busca e apreensão pretendida pela instituição financeira, todavia, adiantou-se ao prever que, em caso de purgação de mora pelo devedor, caberia ao Banco restituir o bem sob pena de multa diária de R$500,00. Ou seja, a insurgência nada tem com a liminar deferida em favor do recorrente, e sim gira em torno tão somente acerca da multa, consequentemente, não há motivo para enquadrar no art. 1.015 do CPC, muito menos abraçar a mitigação nessa hipótese.

Assim, considerando que a agravante, nas razões do presente Agravo Interno, não trouxe argumentos suficientes a desconstituir a decisão monocrática que negou conhecimento ao recurso de agravo de instrumento, impõe-se o seu desprovimento.

2.

Dispositivo.

Assim, ante os motivos expendidos alhures, CONHEÇO o recurso, todavia, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática de ID

17594072.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 30/04/2024